Tribunal: TJDFT
Processo: 0008706-92.2013.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Chamo o feito à ordem. Revogo a decisão de Id. 21848472. Analisando detidamente os autos, constato que foi proferida a Decisão de Id. 11048367, determinando o sobrestamento do feito. Daquela decisão houve a interposição de Agravo Regimental (Id. 11153762), resultando no Acórdão de Id.13365845. Desse Acórdão, houve oposição de Embargos Declaratórios (Id. 14084134), já analisados pelo colegiado, conforme Acórdão de Id. 18670728. Verifica-se que a matéria discutida em todos os recursos se refere à decisão de sobrestamento dos presentes autos, com o fito de evitar decisões conflitantes com o Processo de no 0005149-97.2013.8.07.0018. Não há, portanto, recurso pendente de julgamento, uma vez que todas as questões já foram apreciadas pelo colegiado, sem o devido questionamento recursal em momento oportuno. Desse modo, intimem-se as partes para tomar conhecimento do presente despacho, mantendo-se inalteradas as conclusões adotadas nos acórdãos em referência e, portanto, mantendo o sobrestamento do feito. Brasília, 23 de março de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator